Tribunal: STF
Processo: AI 381583
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidor Público. Reajustes
 salariais. Majoração
das despesas com gastos de pessoal. Invocação de lei federal (Lei
 Camata). Ineficácia
de lei Estadual. Fundamento suficiente não impugnado (Súmula 283).
 Fundamentação
recursal deficiente. Regimental não provido.